Tribunal: TJMT
Processo: 1020847-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020847-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MARLUZI MARCONDES METRAN - CPF: 109.188.331-91 (AGRAVANTE), IVAN QUEIROZ FERREIRA - CPF: 146.434.131-15 (AGRAVANTE), JUIZ DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO - CPF: 626.894.011-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

MARLUZI MARCONDES METRAN

AGRAVANTE(s):

IVAN QUEIROZ FERREIRA

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE JOSÉ MARCONDES DOS SANTOS

NETO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALVARÁ JUDICIAL REQUERIDO PELOS ÚNICOS HERDEIROS DO
DE CUJUS
(GENITORES) – INDEFERIMENTO

- LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO FALECIDO

- ALEGADA NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DO EMPREENDIMENTO (EMPRESA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA) COM A REMUNERAÇÃO DE COLABORADORES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – DEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ PARA O CUSTEIO DE TAIS DESPESAS ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DO INVENTÁRIO OU DO ARROLAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que o falecido era titular de uma empresa de comunicação, e que assumiu compromisso com colaboradores cuja remuneração se encontra em atraso desde a data do falecimento, plenamente admissível
deferimento do pedido de alvará para autorizar os únicos herdeiros do
de cujus
ao levantamento de parte dos valores existentes em conta(s) bancária(s) de sua titularidade, até o valor exato de tais despesas.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

MARLUZI MARCONDES METRAN

AGRAVANTE(s):

IVAN QUEIROZ FERREIRA

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE JOSÉ MARCONDES DOS SANTOS

NETO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
MARLUZI MARCONDES METRAN
e
IVAN QUEIROZ FERREIRA

contra a decisão singular proferida no pedido de
Alvará Judicial
n.o
1035679-06.2021.8.11.0041, que deferiu a expedição de ofícios ao INSS

para informar quem são os dependentes habilitados do
de cujus

JOSÉ MARCONDES DOS SANTOS NETO
e à
Caixa Econômica Federal,
para que sejam prestadas informações acerca de eventuais créditos depositados em favor do extinto, a título de PIS e FGTS, com o consequente depósito do eventual crédito na Conta Única do Poder Judiciário e subsequente vinculação ao expediente originário. No entanto, indeferiu o pedido de levantamento de valores existentes em contas bancárias do falecido.

Narram os recorrentes que são pais do falecido requerido, e que por não ter este deixado filhos/descendentes, os agravantes seriam os únicos beneficiários da herança.

Registram que, além de um veículo, o falecido filho deixou valores depositados em conta bancária de sua titularidade, cujo saldo é indispensável para o pagamento de contratos de trabalho que firmou em vida, visto que era proprietário de um jornal de comunicação.

Inconformados com a decisão no ponto em que indeferiu o levantamento dos valores depositados em conta bancária do falecido, sustentam que o alvará judicial para tal fim constitui direito dos seus herdeiros que, no caso, são os próprios agravantes.

Alegam que nessa condição, têm interesse em dar continuidade às atividades do citado jornal, vez que bem conhecido no estado, com ampla circulação, e muito bem acessado, mas que, para isso, precisam dos valores que estão bloqueados na conta do
de cujus
, decorrentes do lucro da atividade, patrocínios, entre outros, e que devem ser resgatados a fim de que seja possível o pagamento das despesas correntes do negócio e pagamentos dos cinco funcionários/colaboradores, os quais se encontram com o salário atrasado desde a morte do agravado.

Aduzem que embora o juízo singular tenha indeferido o alvará sob o fundamento da indispensabilidade da abertura de inventário devido ao fato de o falecido ter deixado outros bens, o art.666 do CPC/15 seria omisso a esse respeito, apenas autorizando o levantamento de valores independente de inventário.

Defendem que seja aplicada analogicamente a regra que autoriza o levantamento de valores deixados para o pagamento de despesas do funeral do
de cujus
.

Alegam que a tutela provisória indeferida visa garantir a preservação do trabalho durante a pandemia de Covid-19, tal como preconizada no decreto-legislativo n. 06/2020, Lei n. 13979/2020, Medidas Provisórias ns. 927/2020 e 936/2020, de maneira que se a liminar recursal não for concedida, os agravantes terão que fechar o jornal do
de cujus
, dispensando ainda os funcionários sem a possibilidade de pagar-lhes os salários em atraso.

Com tais argumentos, pugnam pela concessão de tutela recursal antecipada a fim de que seja imediatamente expedido o alvará judicial dos valores depositados na conta bancária do
de cujus
, ora agravado, com posterior confirmação por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi parcialmente deferida, tão somente para suspender em parte os efeitos da decisão agravada, especificamente no ponto em que indeferiu liminarmente a inicial, com fundamento no art.330, inciso III, do CPC/15.

Informações do juízo singular no ID. n. 14326475.

Instada, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de ID. n. 119680467, da lavra do e. Dr.
José Basílio Gonçalves
, manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, os agravantes, genitores e, em tese, os únicos herdeiros do falecido agravado, manejaram na origem pedido de expedição de alvará judicial para o levantamento de possíveis créditos de FGTS e PIS, assim como de possíveis créditos existentes em contas bancárias de titularidade
de cujus
.

Ao receber o pedido, apesar de
expedição de ofícios ao INSS – para informar quem são os dependentes habilitados do
de cujus
– e à
Caixa Econômica Federal –
a fim de que fossem prestadas informações acerca de eventuais créditos depositados em favor do falecido, a título de PIS e FGTS, com o depósito consequente vinculação ao feito originário –, a magistrada singular indeferiu o pedido de levantamento de valores eventualmente existentes em contas bancárias do falecido, sob o fundamento de que indispensável o manejo do inventário ou de arrolamento, em razão de o falecido ter deixado bens outros a inventariar.

Eis os fundamentos de que se valeu a juíza
a quo
:

“[...]
Analisando os autos, verifico que os interessados manejaram a presente demanda com o desiderato de levantar saldo em contas bancárias, bem como, resíduos de PIS e FGTS, deixados pelo
de cujus,
e não recebidos em vida.

O Código de Processo Civil estipula, em seu artigo 666 que:
Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980.

Por sua vez, a Lei n.o 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que:

Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e
os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil , indicados em alvará judicial,
independentemente de inventário ou arrolamento

Depreende-se da normativa supratranscrita que o procedimento previsto na Lei no 6.858/80 se trata de uma exceção legislativa que visa simplificar o levantamento de valores deixados pelo falecido nos casos nele previstos
.

Pois bem, no que tange a pretensão específica dos requerentes, para levantamento de saldo em conta bancária do extinto, verifica-se que o artigo 2o da alusiva lei, dispõe que:

Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física,
e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários
e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e Assistência Social.

Depreende-se, portanto, que o levantamento de numerário em conta bancária, se enquadra no artigo supracitado, ou seja, poderá se utilizar da Lei do Alvará,
se não existir bens sujeitos a inventário
, o que não é o caso deste pedido em específico.

Isto porque, conforme a documentação acostada à exordial, notadamente a certidão de óbito (ID. 67789337), que o
de cujus
deixou bens a inventariar, inclusive, os requerentes afirmaram na inicial que irão promover a abertura do inventário, o que impossibilita a utilização da via eleita para o levantamento de valores, os quais deverão ser consignados e partilhados no inventário, seja judicial ou extra.

Em decorrência disso, imperioso é a extinção deste pedido, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. Em igual sentido, colha-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DO DE CUJUS. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. O art. 1o da Lei no 6.858/80 prevê a possibilidade do recebimento de valores devidos e não recebidos em vida. Ainda, o art. 2o da referida Lei estabelece que será possível a liberação mediante alvará dos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional apenas quando não existir outros bens sujeitos a inventário. Havendo bens em nome da de cujus a partilhar, inviável a expedição de alvará sem a abertura do inventário. Apelação desprovida. (TJRS; AC 0080562-59.2018.8.21.7000; Canoas; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol; Julg. 30/05/2018; DJERS 07/06/2018)

Como é sabido, o interesse de agir advém da necessidade de se obter, através do processo, proteção ao interesse substancial, sendo, ainda, imprescindível o manejo da via adequada para a consecução da pretensão deduzida em juízo.

[...]

No presente feito, não existe interesse-adequação, porquanto, diante da existência de bens a partilhar, imperativa a partilha dos valores no inventário a ser deflagrado.

Ante o exposto,
INDEFIRO

o pedido de levantamento de valores em contas bancárias
, constante da inicial, com fundamento no artigo 330, III, do Novo Código de Processo Civil.” (ID. n. 109785970 - Pág. 6).

Inconformados, os postulantes interpuseram o presente recurso.

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados os requisitos necessários ao deferimento do pedido de alvará para autorizar os únicos herdeiros do
de cujus
ao levantamento de parte dos valores existentes em conta(s) bancária(s) de sua titularidade para saldar dívidas constituídas pelo falecido ainda em vida, antes mesmo do inventário, sobretudo quando de natureza laboral ou afim.

Afinal, trata-se de despesas urgentes, cujo inadimplemento no tempo e modo devidos, de alguma forma, pode prejudicar a sucessão.

O fato é que, para tanto, o valor a ser levantado pelos herdeiros deve corresponder exatamente ao montante da despesa/dívida deixada.

No caso, é fato público e notório que o falecido era titular de uma empresa de comunicação eletrônica, com grande público no âmbito estadual.

Deveras, para manter as atividades desse empreendimento, não se pode olvidar dos custos, em especial em relação à remuneração de empregados e colaboradores do negócio que, ao que tudo indica, ainda permanece ativo, conforme se pode depreender do
site

https://www.muvucapopular.com.br/
.

Na hipótese dos autos, conquanto de início os herdeiros agravantes tenham se limitado a juntar ao instrumento cópias de contratos firmados entre o falecido e alguns colaboradores, certo é que após o deferimento parcial da liminar recursal os agravantes apresentaram a planilha de ID. n. 116302452 discriminando detalhadamente os créditos laborais/remuneratórios devidos, desde o falecimento do
de cujus
(em 28.06.2021) a cada um dos seguintes colaboradores:

COLABORADOR

VALOR DEVIDO

Helena I F Corezomaé

R$24.049,03

Amanda Caroline da Costa Garcia

R$

2.725,00

Vitória Tumelero

R$13.539,44

Elisangela Pacheco

R$13.510,00

Jéssica Luciana M. Brito

R$17.405,00

TOTAL

R$71.228,63

Logo, à míngua de contraditório, deve ser desde logo autorizada a expedição do alvará judicial para autorizar os agravantes, únicos herdeiros necessários
de cujus
, ao levantamento de até R$71.228,63, nos saldos das contas bancárias ou aplicações financeiras do falecido, os quais deverão carrear aos autos as cópias dos respectivos recibos de pagamentos a serem emitidos por cada um dos colaboradores da empresa do morto.

De se ressaltar que em havendo necessidade de outros pagamentos, os requerentes poderão pleitear à magistrada condutora do feito, mediante a devida comprovação.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para
revogar
a parte da decisão agravada indeferiu liminarmente pedido de levantamento de valores em contas bancárias do
de cujus
e, por consequência,
determinar
a expedição de alvará judicial pelo juízo de origem, para o levantamento até R$71.228,63, nos saldos das contas bancárias ou aplicações financeiras do falecido, para o pagamento dos créditos dos colaboradores da empresa do falecido, devendo os autores apresentar nos autos cópias dos respectivos recibos quitação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022